Tribunal: STF
Processo: Rcl 74022
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de tempestivo agravo regimental interposto por Alfa Transportes Ltda., com o objetivo de submeter ao crivo do colegiado do Supremo Tribunal Federal decisão mediante a qual julguei procedente a presente reclamatória para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0011279-89.2016.5.09.0084, por entender que o TRT 9 não observou a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF 324 e nos Temas 725, 739 e 383 da repercussão geral.



    A parte agravante pede a reforma do julgado, insistindo que a conclusão da presente reclamação deve adotar como fundamento o julgado na ADC nº 48, pois, segundo afirma, seria o fundamento jurídico central do pedido da presente reclamação, tendo em vista ser



    “[i]ncontroverso que a relação da Agravante com a W. A. Luft foi celebrada nos termos da Lei nº 11.442/2007, não se pode responsabilizar a Agravante subsidiariamente por eventual passivo trabalhista da contratada W. A. Luft, pois isso vai contra a legalidade da Lei nº 11.442/2007 – ratificada pela ADC 48”. (e-doc. 55, p. 3).



    Requer a reconsideração da decisão agravada “para que seja incluído como fundamento da cassação do acórdão regional a violação expressa à ADC 48” (e-doc. 55, p. 4).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Com essas considerações, desde já, assento que assiste razão à parte agravante.



    Quanto ao mérito, aponta-se como paradigma a ADC nº 48/DF, na qual o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/2007, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça comum para análise das controvérsias dela decorrentes. Eis a ementa do julgado:  



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: “1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”. (ADC nº 48/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 5/6/20).



    Por pertinente, cito trecho do acórdão proferido pelo TRT 9 quando da análise do recurso ordinário interposto nos autos do Processo nº 0011279-89.2016.5.09.0084:



    “Conforme se extrai da sentença acima colacionada, o MM. Juízo de origem entendeu que a relação jurídica existente entre as Reclamadas era meramente comercial, não ensejando a responsabilização solidária ou subsidiária da 2ª Ré ALFA TRANSPORTES. Pelo mesmo fundamento, entendeu não ser possível o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a 2ª Reclamada (a qual contratou a 1ª Reclamada para prestar serviços de transporte). (...) Entretanto, a hipótese dos autos não consiste nas situações previstas em lei, na qual uma ECT (Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas) pactua negócio jurídico de natureza comercial com o TAC (Transportador Autônomo de Cargas).



     No mesmo sentido, não se trata do caso em que o TAC contrata um auxiliar ou formula contrato diretamente com o embarcador. No caso dos autos, ambas as Reclamadas são pessoas jurídicas e consistem em ECT (Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas). Nesse sentido, o contrato social da 1 ª Reclamada prevê que seu "objeto social será Transporte Rodoviário de Cargas em Geral Municipal" (destacou-se; fl. 443) e o da 2ª Reclamada "tem por objeto social: - Transporte Rodoviário de Cargas Intermunicipal, Interestadual e Internacional (...)" (grifou-se; fl. 294).



    Registre-se que é incontroverso que a 1ª Reclamada admitiu o Reclamante como empregado (Motorista de Caminhão - CTPS de fl. 52). Nesse sentido, a relação havida entre o Reclamante e as Reclamadas não é de natureza comercial. 



    Nota-se que ambas as Reclamadas, prestadoras de serviços no mesmo ramo de atuação (Transporte Rodoviário de Cargas), beneficiaram-se diretamente do trabalho da parte autora. Não se trata, portanto, da situação em que uma empresa produtora de determinado bem formula contrato de natureza comercial com uma empresa de transporte.



     Conforme acima salientado, ambas as Reclamadas possuem como objeto social o Transporte Rodoviário de Cargas. Conclui-se, assim, que a 2ª Reclamada ALFA TRANSPORTES EIRELI terceirizou sua atividade fim para a 1ª Reclamada W. A. LUFT - EIRELI - ME, a qual admitiu o Reclamante como empregado. Nesse sentido, caberia a responsabilidade subsidiária da 2ª Reclamada pelos créditos deferidos na presente reclamatória. (...) 



    No caso dos autos, a prova oral e documental produzida demonstra que havia ingerência da 2ª Reclamada na forma de prestação de serviços dos empregados da 1ª Reclamada. Por exemplo, a responsável por realizar a manutenção dos caminhões da 1ª Reclamada era a 2ª Reclamada, conforme se infere do documento de fl. 354. (...) 



    Por fim, verifica-se que, inclusive, a 2ª Reclamada monitorava o percurso que era percorrido pelo Reclamante, conforme se extrai do relatório de rastreamento de satélite juntado pela própria 2ª Ré, que se refere ao caminhão dirigido pelo obreiro (fls. 335 e seguintes). Conclui-se, dessa forma, que o Reclamante estava subordinado juridicamente à 2ª Reclamada, em violação ao disposto no §1º do art. 4º-A da Lei 6.019/74: "A empresa prestadora de serviços contrata, remunera e dirige o trabalho realizado por seus trabalhadores, ou subcontrata outras empresas para realização desses serviços" (destacou-se). 



    Dessa forma, o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com a 2ª Reclamada é medida que se impõe. Ademais, ainda que não fosse constatada a ilicitude na terceirização, haveria a responsabilidade subsidiária da 2ª Reclamada pelos créditos tipicamente trabalhistas (...). (...) Por tais fundamentos, reforma-se a r. decisão de origem para: a) reconhecer o vínculo de emprego diretamente com a 2ª Reclamada ALFA TRANSPORTES EIRELI; b) declarar a responsabilidade solidária das Rés pelos créditos deferidos na presente ação.” (e-doc. 33, p. 4-8) (grifei)



    No julgamento da ADC nº 48/DF, não se afastou a possibilidade de restar descaracterizada a relação comercial. Entretanto, a ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade.



    Dessa perspectiva, entendo que viola a autoridade do STF a decisão reclamada que declara a competência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsia que envolve o preenchimento ou não dos requisitos caracterizadores do transportador autônomo de cargas previstos na Lei nº 11.442/07.



    Nessa linha de entendimento, vide os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em reclamação. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes. 2. A ratio do julgado conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego da perspectiva da primazia da realidade. 3. A decisão reclamada, ao entender que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 51732 AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/8/22).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE RECONHECEU A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA PROCESSAR DEMANDA ENVOLVENDO TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA ADC 48. 1. No julgamento da ADC 48, o Supremo declarou a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007, de modo que, uma vez preenchidos os requisitos nela dispostos, estará configurada relação comercial de natureza civil entre transportadores autônomos de carga e contratantes. 2. Compete à Justiça comum avaliar se estão ou não presentes os elementos caracterizadores da relação comercial disciplinada na Lei n. 11.442/2007. 3. Agravo interno provido para determinar-se a remessa dos autos de origem à Justiça comum.” (Rcl 53091 AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Nunes Marques, DJe de 28/9/22).



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. 2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 3. Agravo Interno provido.” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21).



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar os atos decisórios proferidos pela Justiça Especializada na Reclamação Trabalhista nº 0011279-89.2016.5.09.0084, determinando-se o envio dos autos da ação trabalhista à Justiça Comum.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente